Tribunal: TJMT
Processo: 0013342-38.2013.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no recurso Apelação Cível n. 0013342-38.2013.8.11.0003
RECORRENTE: M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por M. M. CONSTRUCOES ELETRICAS EIRELI - EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 87117956):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA - ISSQN – CORRETA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES – INAPLICABILIDADE DO ART. 485, § 1o DO CPC – DESÍDIA DO CAUSÍDICO EM JUNTAR TARDIAMENTE ATESTADO MÉDICO – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz pode corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas complementares (art. 292, § 3o do CPC).
2. Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito.” (AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018).
3. Agiu com desídia o advogado ao não comunicar sua condição de saúde no período em que esteve afastado de suas atividades, esperando para o fazer depois da sentença a fim de justificar a sua inércia no cumprimento da intimação.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – RAI n. 0013342-38.2013.8.11.0003, Relator: DR. YALE SABO MENDES, j. em 10/05/2021).
A parte recorrente alega violação ao artigo 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento que fato é que deveria a recorrente ter sido intimada pessoalmente em casos deste jaez.
Por fim, asseverou a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 89323991) e preparado (id. 89069961).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, conforme certidão no id.95805962.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade de ambos os recursos.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, a parte recorrente alega violação ao artigo 485, III, §1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento que antes da extinção a parte autora deveria ter sido intimada pessoalmente.
No acórdão impugnado ficou consignado que – id. 87117956 -:
Assim, correta a decisão que determinou a retificação do valor à causa para R$ 128.356,71 (cento e vinte e oito mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos), com o consequente recolhimento das custas complementares.
Por conseguinte, extrai-se dos autos que foi retificado o valor da causa de ofício, sendo determinado à Apelante o recolhimentos das custas complementares, sob pena de extinção.
Contudo, a Apelante manteve-se inerte e não efetuou o recolhimento das custas complementares, o que coadunou na prolação da sentença de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
Assim, tem-se que o caso dos autos não se amolda ao disposto no artigo 485, incisos II e III do CPC, e sim aos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.
Portanto, a ausência do pagamento impediu o desenvolvimento válido e regular do processo.
Nesse linear, o processo foi extinto, sem julgamento de mérito, conforme artigo 485, inciso IV do CPC, o qual não exige intimação pessoal da parte antes da prolação da sentença.
Assim, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. NÃO NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tendo o advogado sido intimado para a complementação das custas, e não sendo tomada tal providência, desnecessária é a prévia intimação pessoal da parte para a extinção do feito sem resolução do mérito. Os agravantes não demonstraram a inaplicabilidade dos precedentes colacionados.
2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1301215/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/11/2018, DJe 22/11/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. PRAZO TRANSCORRIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRESCINDÍVEL. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A conclusão do Tribunal de origem no sentido da desnecessidade de intimação pessoal na hipótese em que não se trata de extinção do processo por falta de andamento processual encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. A divergência jurisprudencial requisita comprovação e demonstração, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1186357/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)
Logo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta 485, III, §1o CPC, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça